Tribunal: TJSP
Processo: 2258200-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Inventário – Decisão que rejeitou impugnação às primeiras declarações – Pretensão de colação de bem doado a neto – Inadmissibilidade – Liberalidade feita a descendente que ao tempo do ato não era herdeiro necessário dos doadores – Art. 2.005, parágrafo único, do Código Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258200-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante THIAGO
SOUZA FLORÊNCIO, é agravado ALAIR DE SOUZA FLORÊNCIO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258200-21.2019.8.26.0000 -Voto no 9850
2
Agravo de Instrumento no 2258200-21.2019.8.26.0000
Comarca: Piracicaba
Agravante: THIAGO SOUZA FLORENCIO
Agravado: ALAIR DE SOUZA FLORENCIO
Voto no 9.850
Inventário
Decisão que rejeitou impugnação às primeiras
declarações
Pretensão de colação de bem doado a neto

Inadmissibilidade Liberalidade feita a descendente que ao tempo
do ato não era herdeiro necessário dos doadores Art. 2.005,
parágrafo único, do Código Civil Recurso não provido.
Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão reproduzida a fls. 15/16, que em autos de inventário,
rejeitou impugnação às primeiras declarações. Sustenta o
agravante, em essência, que seus avós adquiriram dois
apartamentos e que esses seriam destinados aos netos, o
agravante e o agravado; que um dos imóveis foi vendido, tendo o
agravado recebido em doação o produto da alienação, o qual
deve ser trazido à colação nos autos do inventário, sob pena de
benefício de um neto em prejuízo do outro.
O recurso foi processado apenas no efeito
devolutivo (fls. 19).
O herdeiro Alair de Souza Florêncio apresentou
contraminuta (fls. 22/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258200-21.2019.8.26.0000 -Voto no 9850
3
É o relatório.
Argumentação e dispositivo
Improcede o recurso.
É certo que, nos termos do artigo 2.002, do Código
Civil, os descendentes que concorrerem à sucessão do
ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a
conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob
pena de sonegação.
Ocorre que, no caso, como se vê de fls. 186/190
dos autos de origem, ao tempo em que houve a alienação de um
dos apartamentos pertencentes ao de cujus Alair Mendonça de
Souza e sua esposa (10/07/2015) e a subsequente doação de
seu produto, a única filha dos doadores - mãe do agravante e do
agravado (28/12/2015 - fls. 192 daqueles autos) - era viva, tendo
seu falecimento ocorrido apenas em 27/03/2016 (fls. 19 dos autos
de origem).
Não eram os netos, portanto, na ocasião, herdeiros
necessários dos doadores, pelo que poderiam estes dispor de
seu patrimônio na forma que melhor entendessem.
Anote-se que, segundo disposto no artigo 2.005,
parágrafo único, do Código Civil, se presume imputada na parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258200-21.2019.8.26.0000 -Voto no 9850
4
disponível “a liberalidade feita a descendente que, ao tempo do
ato, não seria chamado à sucessão na qualidade de herdeiro
necessário”.
Ademais, no caso, é evidente que a doação não
superou a parte disponível do patrimônio dos doadores, pois além
do apartamento vendido tinham outros bens, conforme se vê das
primeiras declarações (fls. 95/100 dos autos de inventário).
Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal:
“Agravo de instrumento. Inventário. Decisão
que indeferiu a colação de bens e remeteu a discussão às
vias ordinárias. Inconformismo. Descabimento. Colação de
bens doados a netos. Dispensa. Liberalidade feita a
descendente que, ao tempo do ato, não seria chamado à
sucessão na qualidade de herdeiro necessário. Art. 2.005,
parágrafo único, do Código Civil. Matérias relacionadas às
doações remuneratórias e às doações inoficiosas.
Remessa às vias ordinárias. Questões de alta indagação e
que depende da produção de outras provas. Art. 612, do
CPC. Decisão mantida. Recurso não provido” (Agravo de
Instrumento no 2141327-06.2017.8.26.0000, 8a Câmara de Direito
Privado, rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 18/12/2017);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário.
Interesse de incapaz - Pretensão de avaliação de todos os
bens do acervo hereditário - Cabimento - Havendo
herdeira
menor
é
obrigatória
a
avaliação
judicial
Inteligência do artigo 1007 do Código de Processo Civil
Sucessão União estável - Na qualidade de companheira,
tem a parte direito de participar da sucessão somente
quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da
união, nos termos do artigo 1.790 do Código Civil Colação
de bens doados a netos - Desnecessidade - Agravados
que, ao tempo do ato de liberalidade do avô não seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258200-21.2019.8.26.0000 -Voto no 9850
5
chamados à sucessão na qualidade de herdeiros
necessários, o que afasta o dever de trazer à colação os
bens doados, nos termos do artigo 2005, parágrafo único
do Código Civil - Recurso parcialmente provido, com
observação para determinar a avaliação judicial dos bens
que integram o acervo hereditário, na forma dos artigos
1.003 e 1.007 do Código de Processo Civil, bem como a
expedição de ofício ao Banco Central, para que informe ao
juízo do inventário todas as instituições financeiras em que
o de cujus tinha conta corrente e aplicações financeiras”
(Agravo de Instrumento no 2035841-37.2014.8.26.0000, 8a Câmara
de Direito Privado, rel. Hélio Faria, j. 11/06/2014).
A decisão recorrida fica, portanto, integralmente
mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator